Tribunal: TJSP
Processo: 1000993-48.2021.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – DANO MATERIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
REGRESSO SECURITÁRIO – Preliminares afastadas – Seguradora, sub-rogada nos direitos dos segurados, demanda reparação de danos materiais em equipamentos elétricos em razão de oscilação na rede de energia causada por descarga atmosférica – Desnecessidade de pedido administrativo - Teoria do risco

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – DANO MATERIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
REGRESSO SECURITÁRIO – Preliminares afastadas – Seguradora, sub-rogada nos direitos dos segurados, demanda reparação de danos materiais em equipamentos elétricos em razão de oscilação na rede de energia causada por descarga atmosférica – Desnecessidade de pedido administrativo - Teoria do risco administrativo - Fornecedora de energia não demonstrou normalidade de funcionamento da rede, nem a ocorrência de eventos climáticos extraordinários – Suficiência de documentos necessários à propositura da ação - Prova pericial, cuja impossibilidade de realização levou à improcedência da ação, que não se mostra imprescindível, considerando o laudo juntado pela seguradora - Ausência de caso fortuito ou de força maior - Responsabilidade civil contratual – Termo inicial dos juros de mora e correção monetária – Devidos, respectivamente, desde a citação e desde o desembolso, daí o parcial provimento do apelo.
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.